Tribunal: TJDFT
Processo: 0749563-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. CRIME HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
2. Recurso desprovido.